Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificado o alegado vício à decisão colegiada que, nas palavras do embargante, careceria de fundamentação, uma vez que não apresentaria “voto”, mas tão somente a “ementa” da decisão.
II. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II). Com efeito, a par da decisão ter sido lavrada conforme a legislação de regência (Lei n. 9.099/95, Art. 46), foram elencados pormenorizadamente as razões do convencimento, de sorte que não há de se falar em ausência de fundamentação se prevaleceu conclusão jurídica contrária aos interesses do embargante.
III. No mais, não verificado, por ora, o dolo processual à condenação do embargante por litigância de má-fé, conforme requerido em contrarrazões aos embargos.
IV. Embargos conhecidos e rejeitados.